Tribunal: CARF
Processo: 10410.002322/99-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Waldir Navarro Bezerra
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002322/99-83
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.658 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CENTRAL ACUCAREIRA SANTO ANTONIO S A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/09/1998
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE
INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS E SOCIEDADES COOPERATIVAS.
INCLUSÃO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL (RE) VINCULANTE, NA
FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363, de 1996) das aquisições de não contribuintes PIS/COFINS, como as
pessoas físicas e, em regra, as cooperativas, ela deverá ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental (art. 62, §2o, do RICARF).
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
MORA
DA
ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. TX SELIC. SÚMULA CARF no 154.
A teor do REsp no 1.035.847 (STJ), submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
combinado com o enunciado da Súmula CARF no 154, é legítima a incidência
de correção pela taxa SELIC a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo
primeiro) dia, contado da data do protocolo do Pedido em virtude de mora da
Administração, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, sobre a parcela
do crédito que não tenha sido originalmente reconhecida e, posteriormente,
revertida no âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial, para aplicar a Selic a partir do 361° dia.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002322/99-83
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.002322/99-83

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 203-07.453, de 21/06/2001 (fls. 794/804),
proferida pela 3a Câmara do Segundo Conselho de Contribuinte/MF, que deu parcial provimento
ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de IPI - Lei n°
9.363, de 1996 (fls. 606), decorrente de contribuições ao PIS e COFINS, incidentes sobre insumos
adquiridos no período de julho a setembro de 1998, empregados em produtos exportados pela empresa.
Conforme o Parecer Fiscal (fls. 647/649) e o Despacho da DRF/Maceió/CE (fl.
650), deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento do crédito presumido pleiteado.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório acima, a Contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 735/743), requerendo a improcedência do Despacho
Decisório, onde em síntese alega que:
1. que a Lei n° 9.363, de 1996, em seus arts. 1o e 2o, instituiu o Crédito Presumido
do IPI na exportação, estabelecendo a forma de apuração e utilização do referido crédito;
verifica-se que a base de cálculo do crédito presumido do IPI será sempre o “valor total das
aquisições de MP, PI, ME”, que compõem a mercadoria exportada;
2. não tendo a Lei n° 9.363, de 1996, previsto qualquer exclusão, expressa, para
efeito do gozo do benefício, resta evidente o equívoco ao excluir do montante do crédito, às
aquisições de cana de açúcar oriundas de fornecedores pessoas físicas e cooperativas, por não
serem contribuintes do PIS/COF1NS, conforme §2°, do art. 2°, da IN SRF n° 23 de 1997.
A DRJ em Recife (PE), apreciou a Manifestação e, em decisão consubstanciada
no Acórdão no 1.244, de 19/07/2000 (fls. 768/771), indeferiu a Manifestação de
Inconformidade. A decisão assentou que não farão jus ao crédito presumido do IPI as MP, PI e
ME adquiridos diretamente de produtores rurais pessoas físicas (PF) e de cooperativas, uma vez
que não são contribuintes do PIS ou da COFINS as PF nem, em relação às vendas de
mercadorias, as sociedades cooperativas; não havendo incidência sobre as aquisições, não há o
que ressarcir ao adquirente.

Recurso Voluntário
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.002322/99-83

Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 774/783), requerendo a reforma da decisão recorrida, reiterando os motivos
apresentados em sua Manifestação.

Decisão de Segunda Instância
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 203-07.453, de 21/06/2001 (fls. 794/804), proferida pela 3a
Câmara do Segundo Conselho de Contribuinte/MF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário apresentado.
Nessa decisão o Colegiado, a) deu provimento unicamente para admitir nos
cálculos a inclusão das aquisições de pessoas físicas e de cooperativas, na base de cálculo do
crédito presumido, nos termos do art. 2o, da Lei n° 9.363, de 1996 e, b) negar provimento em
relação à correção do crédito pela Taxa SELIC, por falta de previsão legal.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 203-07.453, de 21/06/2001, a Fazenda Nacional
interpôs o Recurso Especial de divergência (fls. 806/817), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: (1) à inclusão dos insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas na base
de cálculo do crédito presumido de IPI, instituído para ressarcimento das contribuições para o
PIS e COFINS, incidente sobre as aquisições de MP, PI e ME, utilizados no processo produtivo.
Para comprovar a divergência, aponta como paradigma o Acórdão n° 202-
12.306, alegando que, no que pertine ao tratamento dado às aquisições de insumos de pessoas
físicas e cooperativas, conclui-se que, em casos análogos, isto é, tratando da base de cálculo do
crédito presumido de IPI para ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS, as decisões
(recorrida e paradigma) foram frontalmente divergentes.
Em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que restou caracterizada a
divergência apontada. Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara do 2a Conselho de
Contribuintes/MF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial no 203-023, de
fls. 832/834, admite e deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 203-07.453, de 21/06/2001, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 861/865, requerendo que seja negado seguimento ao recurso, considerando a
ausência dos requisitos de admissibilidade, para no mérito negar provimento ao Recurso Especial
interposto, seja pela jurisprudência dominante administrativa, seja pela judicial, mantendo-se a
acertada decisão proferida pelo 2o Conselho de Contribuintes, que garantiu o direito ao
creditamento de IPI à Contribuinte, nos termos da Lei 9.363, de 1996.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 203-07.453, de 21/06/2001, o Contribuinte apresentou
Recurso Especial de divergência (fls. 866/873), apontando divergência com relação à seguinte
matéria: (1) à correção do valor do pedido de ressarcimento de créditos de IPI pela taxa Selic desde a
data do protocolo do pedido.
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.002322/99-83

Para comprovar a divergência, aponta como paradigma o Acórdão n° 204-02-
041, alegando que:
- no Acórdão recorrido, rejeitou o pleito de correção do valor do ressarcimento por
entender carente de autorização legal.
- no Acórdão paradigma equiparou o ressarcimento à restituição e reconheceu a
existência de amparo legal para o abono de juros Selic no art. 39, § 4°, da Lei no 9.250, de 1995.
Em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que restou caracterizada a
divergência apontada, pois houve entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer
uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida. Com tais considerações, o
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF/MF, com base no Despacho de Admissibilidade
de Recuso Especial de 07/08/2019 (1.000/1003), deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 203-07.453, de 21/06/2001, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 1.005/1.009, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto, seja pela jurisprudência dominante administrativa, seja pela judicial, mantendo-se a
acertada decisão proferida pelo 2o Conselho de Contribuintes, que garantiu o direito ao
creditamento de IPI à Contribuinte, nos termos da Lei 9.363, de 1996.
Assenta que os juros Selic somente incidem sobre débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, o que não abrange os
débitos decorrentes de ressarcimento indevido de benefício fiscal.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise dos Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente 3a Câmara do 2a Conselho de Contribuintes/MF (fls.
832/834), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
No entanto, o Contribuinte em suas contrarrazões (fls. 861/865), requer que o
Recurso Especial não seja conhecido, considerando que não apresentou o dissídio dos Acórdãos
de forma analítica como exige a Portaria MF no 256/2009, com a demonstração dos pontos
controvertidos, razão porque não deve haver o conhecimento da matéria levada a CSRF.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.002322/99-83

A matéria discutida refere-se “à inclusão dos insumos adquiridos de pessoas
físicas e cooperativas na base de cálculo do crédito presumido de IPI, instituído para
ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS, incidente sobre as aquisições de MP, PI e
ME, utilizados no processo produtivo.
Primeiramente, vejamos a ementa do Acórdão recorrido pertinente à matéria
provida está posta nestes termos (arte que interessa ao caso):
" (...) IPI - AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS, COOPERATIVAS E MICT - A
base de calado do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o
valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, e material
de embalagem referidos no art. 1o da Lei n° 9.363, de 13.12.96, do percentual
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do
produtor exportador (art. 2°da Lei n° 9.363/96). A lei citada refere-se a "valor total" e
não prevê qualquer exclusão”.
A Fazenda Nacional, junta cópia do Acórdão paradigma n° 202-12.306, de
06/07/2000, que tem a seguinte emanta (parte que interessa ao caso):
IPI - CRÉDITO PRESUMIDO - I) INSUMOS ADQUIRIDOS DE COOPERATIVAS
E PESSOAS FÍSICAS - Ao determinar a forma de apuração do incentivo, a lei excluiu
da base de cálculo aquelas aquisições que não sofreram incidência das
Contribuições ao PIS e à COFINS, no fornecimento de insumos ao produtor
exportador; II) (...).”
Cotejando a ementa dos dois Acórdãos (recorrido e paradigma), que se refere ao
tratamento dado às aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas, conclui-se que, em
casos análogos, isto é, tratando da base de cálculo do crédito presumido de IPI para
ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS, as decisões foram frontalmente
divergentes. Portanto o recurso da Fazenda Nacional deve ser conhecido.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: (1) à inclusão dos insumos
adquiridos de pessoas físicas e cooperativas na base de cálculo do crédito presumido de IPI.
A Fazenda Nacional pleiteia a revisão da matéria decidida, uma vez que entende
que o direito ao crédito presumido do IPI não pode vir das aquisições de MP, PI e ME adquiridos
de não contribuintes, pessoas físicas e cooperativas.
Pois bem. Essa matéria é recorrente nesta 3a Turma da CSRF e, quanto a inclusão
das aquisições de não-contribuintes PIS/COFINS, como os produtores rurais pessoas físicas e,
quando assim o eram, as cooperativas, na base de cálculo do Crédito Presumido apurado no
regime da Lei no 9.363, de 1996, não é mais passível do discussão no âmbito deste CARF, pois
há decisão do STJ admitindo estes créditos, em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC (Recursos Repetitivos), no REsp no 993.164/MG, de Relatoria do Ministro Luiz
Fux, publicado em 17/12/2010.
Para maior clareza, reproduzo abaixo excerto da Ementa do referido Acórdão, na
parte que interessa à discussão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.002322/99-83

INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI ORDINÁRIA.
(...)
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes ...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; ...
(...).
Conforme determina o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, art. 62, §2o, a decisão acima deve ser reproduzida por este relator.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§1o (...).
§2o. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Constata-se, também, a Súmula do STJ a respeito, publicada em 13/08/2012:
Súmula 494: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo
às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Cabe observar que nos autos aqui analisados, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada no Acórdão do STJ referenciado, de tal sorte que o
entendimento lá esposado pode ser perfeitamente aqui aplicado.
Dessarte, considero improcedente o Recurso Especial de divergência interposto
pela Fazenda Nacional, devendo ser mantida a decisão recorrida nesta matéria.
b) Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF/MF de fls.
1.000/1003, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto. Portanto, conheço do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: (1) à correção do valor do pedido de
ressarcimento de créditos de IPI pela taxa Selic desde a data do protocolo do pedido.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.002322/99-83

Verifica-se que a lide reside no fato de que enquanto a decisão recorrida entendeu
inexistir base legal para a correção pretendida, o Contribuinte alega que o seu Pedido equipara o
Ressarcimento à Restituição de indébito e assegura a existência de amparo legal para o abono de
juros Selic no art. 39, §4°, da Lei no 9.250, de 1995.
Pois bem. A questão da incidência da taxa Selic sobre pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI está pacificada tanto na esfera administrativa quanto na
judicial. Portanto, a solução do litígio não comporta maiores digressões, pois consolidado de
forma majoritária nesta Turma da CSRF que só há que se falar em aplicação de taxa SELIC
quando restar caracterizada a oposição estatal ao Pedido de Ressarcimento, pois reconhecida a
incidência de correção monetária, uma vez que atualmente temos dois Acórdãos do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) proferidos na sistemática dos recursos repetitivos que trata desse
assunto, são eles: RESP 1.035.847, de 2009 e REsp 993.164, de 2010.
Tanto no REsp 1.035.847 (RS), como no REsp 993.164, estabeleceram que é
devida a incidência da aplicação da taxa Selic, aos Pedidos de Ressarcimento de IPI, cujo
deferimento foi postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco.
Porém, para a incidência da correção que se pretende, há que existir,
necessariamente, o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo. É este o
enunciado da Súmula 411 do STJ, a qual transcrevo abaixo:
“Súmula 411, STJ: É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.”
Nesse diapasão, verifico que no Acórdão recorrido, assentou que, quanto Taxa
SELIC, existe a falta de amparo legal para a atualização monetária pleiteada.
Vale dizer também, que no contencioso administrativo de Pedidos de
Ressarcimento, somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente
indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa SELIC.
Como visto, o entendimento do RESP no 1.035.847 (RS), quanto à correção do
valor do ressarcimento de créditos de IPI pela taxa Selic, aplica-se aos casos em que ocorra a
demora da Administração Fazendária em deferir o pedido do contribuinte.
Posto isto, entendo que aplica-se diretamente o teor da Súmula CARF no 154 a
este caso concreto, na parte em que fixou a contagem do prazo da mora da Administração a
partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro dia), contado da apresentação do pedido de
ressarcimento. Confira-se:
Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Com esses fundamentos, é de se dar provimento parcial ao Recurso Especial do
Contribuinte, quanto à matéria, para admitir a atualização pela Taxa SELIC, somente da
parcela do crédito que não foi reconhecida em decorrência de oposição estatal ilegítima, a
partir de 360 dias do protocolo do pedido.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por:
(i) conhecer e no mérito negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, e
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.002322/99-83

(ii) conhecer e no mérito dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte, para admitir a atualização pela Taxa SELIC, somente da parcela do
crédito que não foi reconhecida em decorrência de oposição estatal ilegítima, a partir de 361
dias do protocolo do pedido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital